Tribunal: TJSP
Processo: 1003657-12.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA CITAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL NO ASSENTO IMOBILIÁRIO (ARTIGO 167, I, 21, DA LEI No 6.015/1973) – AUSÊNCIA DE COMANDO JUDICIAL PARA A INSCRIÇÃO ALMEJADA E AÇÃO JÁ JULGADA COM DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA – APELO NÃO PROVIDO.